Tribunal: STF
Processo: Rcl 78495
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Wesley Henrique Valério Moura para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO.



    A defesa técnica narra que, em busca feita ao BNMP, foi possível constatar a pendência de cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido por força de decisão proferida pelo juízo reclamado.



    Expõe que pediu acesso aos autos, mas o juízo reclamado não concedeu acesso ao inquérito policial e, consequentemente, também à decisão que decretou a prisão temporária do reclamante.



    Sustenta que a decisão reclamada fere o disposto na Súmula Vinculante 14, uma vez que, tendo contra si um mandado de prisão temporária pendente de cumprimento, é direito do investigado conhecer a imputação que lhe é feita.



    Argumenta que a impossibilidade de acesso aos autos inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, visto que não tem conhecimento dos motivos que ensejaram a prisão do reclamante, de maneira que não pode tomar as medidas cabíveis em relação a sua prisão.



    Ao final, requer:



    a) Amplo acesso dos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, existentes nos autos nº: 0014110-70.2024.8.27.2706, do pedido de prisão temporária representado pela autoridade policial;



    b) Caso não seja dado o amplo acesso, que Vossa Excelência julgue procedente a reclamação para ao menos deferir os elementos informativos já documentados, e principalmente a decisão que decretou a prisão temporária do reclamado (doc. 1, p. 4).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO, que se manteve silente (docs. 8-11).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:



    Trata-se de PEDIDO DE ACESSO aos autos formulado pelo douto causídico Dr. Lucas Almeida Rocha, OAB/TO 10.106.



    Instado, o MPE manifestou-se favorável ao pedido de acesso ao inquérito policial. 



    É o relatório. Decido.



    Analisando detidamente os autos, verifico que no pedido acoplado ao evento 18, a defesa requer “acesso aos autos do inquérito policial nº 0014110-70.2024.8.27.2706”. 



    Acontece que, o inquérito policial não condiz com o número informado. Tal número diz respeito a presente medida, que ainda está em andamento. 



    De fato, sabe-se que, de acordo com o art. 7º da Lei nº 8.906/94, o advogado detém como prerrogativa o direito de vista de feitos administrativos ou judiciais capazes de restringir direitos, liberdades ou garantias subjetivas, especialmente porque a omissão de defesa ou a defesa deficiente, em razão da falta de acesso às acusações, lesa o interesse, o direito ou a liberdade da pessoa por ele representada, e não o próprio profissional do Direito. 



    Todavia, há de se ressaltar que tal acesso não é de caráter absoluto, devendo se limitar aos documentos já disponibilizados nos autos, sendo esse, inclusive, o teor da Súmula Vinculate [sic] 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, a diligência à qual o advogado pleiteia acesso ainda está em andamento e, em virtude disto, a súmula vinculante não é aplicável ao presente caso, sob pena de ineficácia do meio persecutório e das diligências investigatórias, ainda em curso. Esse inclusive é o entendimento do Min. Ricardo Lewandowski:



    [...]



    Noto que a harmonização do interesse em conflito deve ser feita com a vedação de acesso, mesmo do advogado do investigado, apenas com relação às diligências policiais em andamento, e que poderão restar frustradas diante do conhecimento prévio. 



    Dessa forma, no que pertine ao pedido de acesso aos presentes autos vislumbro que esse ainda encontra-se sob segredo de justiça e em fase de cumprimento de diligências necessárias à aplicação da lei penal. 



    Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    No que se refere ao inquérito policial em apenso, o representado Wesley, até o momento, não figura como parte, de modo que, não há que se falar em acesso do advogado naqueles autos, por ora, resguardando a privacidade e a intimidade da parte ali envolvida. Assim, nada impede do douto causídico realizar a consulta publica. Ou, caso seja indiciado através do relatório final, deverá desde já ser habilitado. 



    É certo que é direito do advogado, no interesse do cliente envolvido no procedimento investigatório, ter acesso a inquérito instaurado por órgão com competência de polícia judiciária ou pelo Ministério Público, relativamente aos elementos já documentados nos autos que digam respeito ao investigado, e não a dados de outro investigado ou a diligências em curso, dispondo a autoridade de meios legítimos para garantir a eficácia das respectivas diligências. 



    Portanto, embora seja assegurado o direito de acesso aos autos de procedimento investigativo contra si instaurado, tal acesso deve ser restrito aos documentos já disponibilizados nos autos, como visto. Não sendo permitido, assim, o acesso aos apensos no processo em referência, com vistas a não frustrar diligência investigatória em andamento, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido da defesa. 



    No mais, na medida em que a diligência for concluída, deverá a escrivania imediatamente habilitar o advogado em questão, bem como retirar o sigilo dos autos. 



    Em tempo, intime-se o Delegado responsável, bem como o MPE, acerca da quebra do sigilo da medida. 



    Intimem-se. Cumpra-se (doc. 3, pp. 1-3).



    Conforme se verifica, o reclamante teve sua prisão temporária decretada, mas o respectivo mandado ainda não foi cumprido. 



    Nesse contexto, a autoridade reclamada afirmou ser necessária a vedação de acesso aos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 0014110-70.2024.8.27.2706 pelo advogado do reclamante, uma vez que se encontram sob segredo de justiça e em fase de cumprimento de diligências necessárias à aplicação da lei penal. 



    Garantiu, ademais, que, na medida em que a diligência for concluída, a secretaria deverá habilitar o advogado imediatamente, bem como retirar o sigilo dos autos.



    De fato, uma vez que o procedimento cautelar de prisão temporária ainda aguarda o cumprimento do mandado de prisão, entendo que inexiste violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nessa linha, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 



    2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 



    3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).



    Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator